Tribunal: TJSP
Processo: 2125005-61.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
PENHORA DE CRÉDITO NO ROSTO DOS AUTOS. Determinação da constrição em outra execução promovida pelos agravantes, terceiros-interessados. Agravado, credor nesta execução, que requer a desistência da penhora. Alegação de que só pleiteou a constrição por determinação de acórdão proferido pela 14a Câmara de Direito Privado, mas opostos embargos de declaração, foram acolhidos com efeito modificativo.

Ementa:
PENHORA DE CRÉDITO NO ROSTO DOS AUTOS. Determinação da constrição em outra execução promovida pelos agravantes, terceiros-interessados. Agravado, credor nesta execução, que requer a desistência da penhora. Alegação de que só pleiteou a constrição por determinação de acórdão proferido pela 14a Câmara de Direito Privado, mas opostos embargos de declaração, foram acolhidos com efeito modificativo. Decisão reformada para afastar a determinação de penhora.
CONCURSO DE CREDORES. Habilitação da agravada. Inadmissibilidade de discussão deste tema, que não constituiu objeto deste recurso e que já foi decidido por outra Câmara, operando-se preclusão. Agravo não conhecido, no ponto.
RECURSO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.